Tribunal: TJSP
Processo: 0003127-71.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000757164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003127-71.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SERGIO
SANTIAGO MASCARENHAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003127-71.2020.8.26.0154 -Voto no 3671
2
VOTO No 3671
Agravo em Execução Penal no 0003127-71.2020.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto- Unidade Regional De Departamento
Estadual de Execução Criminal- DEECRIM 8a RAJ
Juiz de Direito: doutor Antonio Carlos Pinheiro de Freitas
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Sergio Santiago Mascarenhas
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal.
2-) Pleito para reforma da decisum a fim de que o pagamento da pena de
multa seja fixado como condição para a progressão ao regime aberto.
3-) Presentes os requisitos objetivo e subjetivo, desnecessária é a quitação da
pena pecuniária para a concessão da progressão de regime.
4-) Recurso ministerial desprovido.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público
em face da decisão que deferiu o pedido de progressão ao regime aberto a Sergio
Santiago Mascarenhas sem exigir, para tanto, o pagamento de multa.
Alega que há necessidade de reforma da decisão, pois ao deferir a
progressão ao regime aberto ao agravado, não verificou a possibilidade de cumprimento
da pena de multa, pelo sentenciado, mesmo que seja de forma parcelada, sendo que o
inadimplemento impede a progressão de regime prisional, segundo entendimento do
Supremo Tribunal Federal. Requer, portanto, que o adimplemento da pena pecuniária
seja fixado como condição para a progressão de regime (fls. 1/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003127-71.2020.8.26.0154 -Voto no 3671
3
Processado e contraminutado o agravo (fls. 40/47), a decisão ora impugnada
foi mantida (fls. 48/51).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do
recurso (fls. 60/65).
II - Fundamentação
O agravo não comporta acolhimento.
Verte-se dos autos que o agravado foi processado e ao final condenado à
pena de dez (10) anos, oito (8) meses e vinte (20) de reclusão e ao pagamento de onze
(11) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado, pela prática da infração
previstas no art. 157, § 2o, inciso I, c/c. art. 61, "caput", inciso II, alínea "h" e art. 157,
"caput", todos do Código Penal , término da pena previsto para 31.10.2027.
Infere-se dos autos que a douta Defesa pleiteou a progressão ao regime
aberto em face dos preenchimentos dos requisitos legais. Por outro lado, o Ministério
Público manifestou-se contrariamente ao pedido por entender necessário o
adimplemento da pena de multa.
Ao final, o digno Magistrado reconheceu o preenchimento dos requisitos
para a concessão do pleito e deferiu a progressão ao regime aberto ao agravado,
respaldando-se na Lei de Execução Penal e nos entendimentos firmados por esta
Colenda Corte (fls. 30/34).
Após a ponderação dos argumentos trazidos, não há que se falar em
modificação da decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003127-71.2020.8.26.0154 -Voto no 3671
4
É certo que a Lei de Execuções, ao dispor sobre a progressão de regime, não
exigiu o adimplemento da pena pecuniária para concessão da benesse. E mesmo com a
edição dada pela Lei no 13.964/19 (Lei Anticrime) não se acrescentou tal requisito,
vejamos:
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se
ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
respeitadas as normas que vedam a progressão.
§ 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre
motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor,
procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional,
indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.
No que tange ao julgado recente do Supremo Tribunal Federal, invocado
nas razões do órgão ministerial, é inaplicável ao caso em análise, isto porque refere-se à
execução penal de condenado por crime contra a Administração Pública. Portanto, o
precedente não suporta interpretação extensiva com o caso em tela, pois o agravado foi
condenado por roubos.
Neste diapasão, dispõe o § 4o. Art. 33 do Código Penal:
"§ 4o - O condenado por crime contra a administração pública terá a
progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que
causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais."
No mesmo sentido é o entendimento dessa C. Câmara:
"Tampouco aplicável o precedente do E. Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003127-71.2020.8.26.0154 -Voto no 3671
5
invocado nas razões recursais, que além de não ter efeito vinculante, não guarda
maior relação com o presente caso, já que se refere à execução penal de condenado
por crimes contra a Administração Pública, onde, como lá observado, por se tratar de
matéria de criminalidade econômica, a pena de multa tem de desempenhar papel
proeminente. Além disso, não há nada nos autos documento capaz de afastar a
presunção relativa de que o sentenciado se trata de pessoa hipossuficiente."(TJSP
Agravo em Execução no 0001339-22.2020.8.26.0154 11a Câmara Criminal - Rel.
Des. Alexandre Almeida J. 13.5.2020)
Ademais, não há informações acerca da condição financeira do agravado,
sendo ele representado pela Defensoria Pública, admite-se presumir sua hipossuficiência.
Conforme já se decidiu:
“EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO
DA VIA. PROGRESSÃO DE REGIME. PRÉVIO PAGAMENTO DA PENA
PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU.
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por se tratar de
habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento, devendo
ser analisada, entretanto, a existência de ilegalidade patente. 2. O acórdão impugnado,
alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, asseverou que 'o não
recolhimento da multa por condenado que tenha condições econômicas de pagá-la, sem
sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento próprio e de sua família, constitui
deliberado descumprimento de decisão judicial e deve impedir a progressão de regime'.
Entretanto, no caso em apreço, o paciente goza da presunção de hipossuficiência e não
existem elementos nos autos capazes de ilidi-la. 3. Writ não conhecido. Ordem
concedida de ofício para determinar que seja reexaminado o pedido de progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003127-71.2020.8.26.0154 -Voto no 3671
6
regime em favor do ora paciente, observando-se o disposto neste voto" (HC 362.648/RJ
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - Relatora Ministra Maria Thereza De
Assis Moura, J. 4.10.2016).
De mais a mais, a progressão de regime não impede que o sentenciado
seja cobrado do pagamento futuramente, no próprio Juízo das Execuções.
Não se possibilitaria a progressão de regime por um inadimplemento
pecuniário, cobrável da maneira convencional, para todas as dívidas de valor. A partir
do momento que não se possibilita a conversão da pena de multa em prisão, retira-se um
entrave para a reeducanda ter sua benesse, se preenchidos os requisitos objetivos e
subjetivos.
Art. 51 do Código Penal: "Transitada em julgado a sentença condenatória, a
multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de
valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição".
Pode-se concluir que a comprovação do respectivo adimplemento da pena
pecuniária não é requisito legal a impedir a concessão da progressão de regime, certo
que a decisão deve ser mantida.
A extinção da punibilidade fica prejudicada, pois, em recente decisão do
Excelso Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1850903, T5, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, de 5.5.2020, Sua Excelência entendeu, acompanhado
pelos demais Ministros, que o:
"1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que,
à luz do preceito estabelecido pelo art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a multa, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003127-71.2020.8.26.0154 -Voto no 3671
7
lado da privação de liberdade e de outras restrições perda de bens, prestação social
alternativa e suspensão ou interdição de direitos , é espécie de pena aplicável em
retribuição e em prevenção à prática de crimes, não perdendo ela sua natureza de sanção
penal.
2.
Dessarte,
as
declarações
de
constitucionalidade
ou
de
inconstitucionalidade são dotadas de eficácia contra todos e efeito vinculante em relação
aos órgãos do Poder Judiciário. Assim, não se pode mais declarar a extinção da
punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade quando
pendente o pagamento da multa criminal" (negritei).
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo desprovimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.